Tribunal: TJPA
Processo: 0802109-10.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802109-10.2022.8.14.0133

APELANTE: MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da autora, Magna Suely de Oliveira dos Santos, para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é legítima a decisão monocrática proferida pelo Relator; (ii) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva e responde solidariamente pelos vícios construtivos no imóvel financiado; (iii) analisar se há dano moral indenizável decorrente dos vícios constatados; e (iv) estabelecer os critérios legais adequados para atualização monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado sobre a matéria, conforme o art. 932, VIII, do CPC e o Regimento Interno do TJPA, sem violar o princípio da colegialidade.

O Banco do Brasil não atua apenas como agente financeiro, mas também como agente executor de política pública habitacional, exercendo funções operacionais e de fiscalização, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.

O STJ entende que instituições financeiras que participam da execução e fiscalização de programas habitacionais respondem solidariamente por defeitos construtivos (AREsp nº 2.169.691).

Reconhecida a responsabilidade objetiva do banco, é cabível a indenização por danos morais, diante da frustração legítima do consumidor e do abalo psicológico causado pelos vícios no imóvel.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e compatível com o padrão adotado em casos análogos.

Conforme orientação consolidada do STJ, é vedada a cumulação da taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, devendo ela ser aplicada como índice único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde solidariamente por vícios construtivos nas unidades habitacionais.

É devida indenização por danos morais ao consumidor afetado por vícios construtivos, ainda que não comprometam a habitabilidade, quando causarem frustração e abalo psicológico.

A atualização monetária e os juros moratórios das condenações cíveis devem observar exclusivamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
,
interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo como agravada
MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, na qual se negou provimento ao recurso do banco e se deu parcial provimento ao apelo da parte autora, MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, para condenar o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando violação ao princípio da colegialidade, por ter sido a decisão proferida de forma monocrática, sem apreciação pelo colegiado, o que reputa inadequado diante da relevância da matéria.

Alega, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de que atua apenas como agente financeiro da operação de crédito imobiliário, sendo que a responsabilidade pelos vícios construtivos é da construtora DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. e/ou do FAR. Aponta que a decisão agravada desconsidera que o Banco não participou da execução da obra, não tendo qualquer ingerência sobre a qualidade do imóvel adquirido.

No mérito, o agravante defende o descabimento da indenização por danos morais, afirmando que os vícios construtivos não comprometeram a habitabilidade do imóvel, tratando-se, quando muito, de meros aborrecimentos, insuficientes para ensejar compensação extrapatrimonial.

Por fim, de forma subsidiária, pugna pela revisão dos critérios de atualização monetária e juros moratórios utilizados na condenação, à luz da Lei nº 14.905/24, requerendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da taxa Selic como juros legais, conforme o novo art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões ID 26283362.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida ao colegiado restringe-se: (i) à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) à suposta ausência de responsabilidade por vícios construtivos no imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (iii) à inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (iv) à adequação dos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios.

Preliminarmente,
observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Assim,
mostra-se cabível o julgamento monocrático
do recurso, sem que isso implique violação ao princípio da colegialidade ou nulidade.

Sendo assim, rejeito a preliminar aventada pela parte agravante.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau,
o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida
, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização. Assim, correta a decisão monocrática ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Ademais,
uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder pelas falhas imputadas no caso concreto
,
não há que se falar em afastamento da indenização por danos morais
, sobretudo diante dos efeitos negativos enfrentados pela parte consumidora, em decorrência de vícios no imóvel financiado que, embora não comprometam a habitabilidade, acarretam frustração legítima e abalo psicológico relevante.

No tocante ao

quantum indenizatório fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, verifica-se que o valor arbitrado
mostra-se razoável, proporcional à lesão sofrida e ao grau de reprovabilidade da conduta
, além de estar
em consonância com o padrão indenizatório atualmente adotado por esta Egrégia Câmara em casos análogos
, de modo a atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto a correção monetária e os juros de mora
, deve-se observar a orientação pacífica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da
taxa SELIC
(que já engloba juros e correção monetária) como índice legal nas dívidas civis, notadamente com base no art. 406 do Código Civil.

Entretanto, a jurisprudência do STJ vem consolidando entendimento no sentido de que
a taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização monetária e juros de mora em obrigações civis
. Cito, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic. Precedentes. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Neste contexto, observa-se que a adoção do INPC cumulativamente aos juros moratórios viola tal entendimento jurisprudencial consolidado, importando contradição que deve ser sanada.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso, para ajustar o julgado ao entendimento vinculante do STJ, determinando-se que os valores devidos pela repetição do indébito e pelos danos morais sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, desde as datas devidas (data de cada cobrança indevida e evento danoso, respectivamente), conforme aplicável.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, tão somente para determinar que os valores devidos a título de repetição do indébito e de indenização por danos morais sejam atualizados exclusivamente pela
taxa SELIC
, desde as respectivas datas de exigibilidade, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 01/12/2025